Tribunal: TJDFT
Processo: 0730575-07.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0730575-07.2025.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ZORAIDE TEIXEIRA DE LIMA D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra a seguinte decisão proferida no CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA requerido por ZORAIDE TEIXEIRA DE LIMA: “Indefiro o Juízo de retratação e mantenho a r. decisão atacada, pelos seus próprios fundamentos. Com relação ao AGI interposto pela exequente, foi determinado o prosseguimento do feito, pelo valor incontroverso, conforme decisão de ID 231049205. Assim, como não houve a concessão de efeito suspensivo ao AGI interposto pelo Distrito Federal, determino o prosseguimento do feito pelo valor incontroverso, conforme cálculo apresentado pelo Distrito Federal em ID 225292932.” (...) “DISTRITO FEDERAL devidamente qualificado nos autos, opõe embargos de declaração, em face da decisão de ID 235801144. Alega a existência de omissão, uma vez que a r. decisão determinou a expedição de requisitório dos valores de ID 225292932, como se esses fossem incontroversos, omitindo-se quanto à impugnação do DF em que alega coisa julgada inconstitucional, que sendo acolhida, extinguirá a execução. Contrarrazões em ID 238567809. Brevemente relatados. DECIDO. Conheço dos presentes embargos, eis que tempestivos, nos termos do art. 1.023, do Código de Processo Civil. Não merecem prosperar, porém, as alegações do ora embargante, que estão a desafiar recurso próprio, sendo certo que invoca eiva na decisão que revolve a apreciação de questões pertinentes ao mérito da causa. Não há qualquer omissão na r. decisão. Ora, todos os pontos suscitados na impugnação ao cumprimento de sentença, foram devidamente apreciados conforme decisão de ID 228983301. Ocorre que aquela decisão foi objeto de recursos, interpostos pela exequente e pelo executado. E, em decisão preliminar não houve a suspensão da decisão agravada. Portanto, em que pese alegue o executado, em sede recursal, eventual extinção do título judicial, não há óbice legal ao prosseguimento do feito. Assim, em face do AGI interposto pelo DF que discute entre outros pontos, o valor da execução, alegando suposto excesso, o prosseguimento deverá ser pelo valor incontroverso, como declinado na decisão embargada, conforme Tema 28, do STF. Com efeito, as alegações do embargante não se enquadram no comando estabelecido no art. 1.022 do Estatuto dos Ritos, estando assim a desafiar recurso próprio, se o caso. Nesse diapasão, REJEITO os presentes embargos declaratórios e mantenho a r. decisão tal qual lançada. Aguarde-se o decurso do prazo para manifestação das partes, em relação ao cálculo do valor incontroverso de ID 237197097.” O Agravante sustenta (i) que no agravo de instrumento anterior suscitou a formação de coisa julgada contrária à tese fixada no Tema 864 da Repercussão Geral, mas ainda assim foi determinada a expedição de requisição de pagamento de valores incontroversos; (ii) que todos os valores permanecem controvertidos, já que o provimento do recurso extinguirá todo o crédito executado; e (iii) que, segundo a tese fixada no Tema 28 da Repercussão Geral, “no rito de cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública, a controvérsia dos valores obsta o seu pagamento ex lege (art. 535, § 4o, do CPC/15)”. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso “para suspender a expedição do requisitório” e, ao final, o seu provimento “para determinar que os valores controversos não sejam objeto da expedição de requisitório”. Isento o preparo. É o relatório. Decido. Em se tratando de impugnação parcial, concernente a excesso de execução, não há óbice à continuidade do cumprimento de sentença quanto à parte incontroversa, nos termos do artigo 535, § 4o, do Código de Processo Civil. No caso vertente, todavia, a impugnação ao cumprimento de sentença não versa apenas sobre excesso de execução, tendo em vista que foi arguida a inexigibilidade da obrigação com fundamento na tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 864 da Repercussão Geral. Nesse contexto, conclui-se, ao menos em sede de cognição sumária, pela probabilidade do direito do Agravante. O periculum in mora advém das consequências processuais do prosseguimento do cumprimento de sentença. Isto posto, defiro a atribuição de efeito suspensivo ao presente Agravo de Instrumento. Dê-se ciência ao ilustrado Juízo de origem, dispensada as informações. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 06 de agosto de 2025. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator